Tribunal: TJDFT
Processo: 0023011-47.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADAS. AGENTE PÚBLICO. ATO DE IMPROBIDADE. PROVA. AUSÊNCIA.

1. Respectivamente, nos termos do artigo 23, II, da Lei n.o 8.429/92, e do o enunciado n.o 634 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a ação de improbidade administrativa prescreve “dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público” e “ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente publico”.

2. Não há nulidade na prova obtida em procedimento de busca e apreensão, devidamente autorizado pelo Juízo competente, nem na prova advinda de outro procedimento, quando neste processo foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. É inviável o manejo da ação civil pública de improbidade administrativa, exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.

4. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

5. No âmbito da Lei n.° 8.429/92, a condenação por ato de improbidade administrativa, para além da mera irregularidade, exige a prova de que o réu agiu com dolo ou ao menos com culpa quanto às condutas que causam prejuízo ao erário.

6. Para condenação por ato de improbidade administrativa, exige-se a prova, para além de uma dúvida razoável (proof beyond a reasonable doubt), de que o réu agiu, de forma livre, consciente e com vontade direcionada a realizar ou ao menos aceitar as condutas previstas nos artigos 9°, 10 e 11 da Lei n.° 8.429/92, bem como ter promovido seu enriquecimento próprio ou de terceiro, causado prejuízo ao erário ou violado os princípios da administração pública, o que não se constatou na espécie

7. Inexistindo prova da prática de ato de improbidade pelo único agente público/ réu, a manutenção da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, é medida que se impõe.

8. Prejudicial de mérito da prescrição e preliminar de nulidade processual rejeitadas.

9. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.